Tribunal: TJSP
Processo: 0008815-58.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher - Lesão Corporal - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Pena e regime inicial fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000397473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008815-58.2018.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante LUCIANO
TARDIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator Sorteado, Des. Poças Leitão que declara. Acordão com o
Revisor, Des. Ricardo Sale Junior.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, e
CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0008815-58.2018 Pirajuí
Apelante: Luciano Tardin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.861
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher
- Lesão Corporal - Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a
condenação do réu Pena e regime inicial fixados com critério
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 113/115, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a denúncia para condenar LUCIANO TARDIN,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três)
meses de detenção, no regime inicial aberto.
Diante do preenchimento dos requisitos
legais, foi concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo
de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes
condições: a) não se ausentar da comarca sem autorização judicial;
b) não frequentar bares e nem estabelecimentos onde seja
comercializada bebida alcoólica; c) recolhimento noturno, das 22
horas até às 06 horas da manhã; e d) frequência obrigatória em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
curso ministrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
COMDIM, com fundamento no art. 22, §1o, da Lei 11.340/06.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
125/130), a reforma da r. sentença, objetivando a absolvição do réu,
sob o fundamento da ausência de dolo.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 134/135,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo seu não provimento (fls. 149/151).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 12 de abril de 2018,
por volta das 23 horas, na Rua Padre João Van Derhulst, no 145,
cidade e comarca de Pirajuí, empurrou a vítima Rita de Cassia
Pereira do topo de uma escada, fazendo-a cair e rolar degraus
abaixo, causando-lhe lesão corporal de natureza leve descritas no
exame de corpo de delito juntado a fls. 09/10.
Segundo o apurado, o recorrente e a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantiveram um relacionamento por cerca de cinco anos, vindo a se
separar. No dia dos fatos, o insurgente se dirigiu à casa da
ofendida, embriagado, ao que passou a exigir dinheiro dela. Não
atendido, iniciou-se uma forte discussão, após o que o réu
empurrou Rita escada abaixo.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O depoimento prestado pela vítima e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo,
foram suficientes para atestar a prática do delito de lesão corporal
no âmbito da violência doméstica, quanto à sua ocorrência e
autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 129,
§ 9o, do Código Penal, restou comprovada nos autos pelo boletim
de ocorrência de fls. 04/06 e pelo laudo de exame de corpo de
delito de fls. 09/10.
O insurgente, ouvido em Juízo, alegou que,
no dia dos fatos, iniciou uma briga com o namorado da filha da
vítima, sendo que esta foi tentar separar e acabou caindo das
escadas (cf. mídia digital).
A versão do réu foi contrariada pelo relato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima, a qual narrou, em todas as vezes em que ouvida nos autos,
que no dia dos fatos o apelante chegou em casa alterado, vindo a
lhe empurrar da escada, momento em que ela sofreu as lesões (cf.
mídia digital).
Importante salientar que, em casos de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois “representa viga mestra da
estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.”
(Apelação Criminal no 0017086-83.2010.8.26.0664, Des. Rel. J.
Martins, j. em 15/08/2013.”
A testemunha Neuza Monteiro Pereira, mãe
da ofendida, confirmou que o apelante empurrou a sua filha das
escadas (cf. mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Marina Pereira Filardi (cf. mídia digital).
A
testemunha
Israel
Conceição
não
presenciou os fatos, limitando-se a alegar que conhecia o réu há
algum tempo e a ofendida de vista, esclarecendo que o
relacionamento dos dois era normal (cf. mídia digital).
Por fim, a testemunha Jeferson Matias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também não presenciou os fatos, alegando, apenas, que levou
dinheiro para o recorrente, entregue pela vítima (cf. mídia digital).
Conclui-se,
portanto,
que
o
contexto
probatório foi suficiente para provar que o insurgente realmente
praticou o delito de lesão corporal no âmbito da violência
doméstica, sendo de rigor a manutenção de sua condenação, não
havendo que se falar em insuficiência probatória, tampouco em
ausência de dolo.
Ora, ainda que o apelante tenha alegado que
a ofendida tentou separar uma briga entre ele e outra pessoa, vindo
a empurrá-la sem querer, tal versão restou isolada diante da prova
amealhada aos autos, sendo certo que, ainda que a narrativa tenha
se dado como por ele relatado, é inegável que ele optou por agredir
a vítima, dolosamente, a fim de que ela não interferisse, de modo
que inafastável a sua condenação.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na espécie, verifica-se que a reprimenda foi
fixada em consonância com os critérios definidos em lei, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo insurgente, nos termos dos artigos 59, caput e 68,
ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consoante criteriosamente dosimetria realizada pelo Juízo de
primeiro grau, a qual adoto como razão de decidir e que fica
fazendo parte integrante deste voto , a saber:
“Fixo a pena-base no mínimo legal, eis que
inexistem circunstâncias judiciais desabonadoras.
Não há agravantes e nem atenuantes, bem como
causas de aumento ou de diminuição. Por isso, a
pena é de 03 meses de detenção” (fl. 114).
Presentes os requisitos do artigo 77, do Código de
Processo Penal, mantém-se o sursis concedido pelo Juízo de
primeiro grau, mediante o cumprimento das condições por ele
estabelecidas.
Fica mantido, ainda, o regime prisional
aberto para início de cumprimento da reprimenda, na medida em
que se mostra o mais adequado ao caso concreto, nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal.
Assim
sendo,
nega-se
provimento
ao
recurso, subsistindo, nos termos em que proferida, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 41.165
APELAÇÃO No 0008815-58.2018 Pirajuí
APELANTE:
LUCIANO TARDIN
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pelo meu voto dava provimento ao recurso, conforme a
seguir se verá, pese embora a sempre respeitável posição da douta
maioria.
A ocorrência do fato restou comprovada pela portaria de
fls. 20/03, boletim de ocorrência de fls. 04/06 e laudo pericial de fls.
09/10.
Todavia, em que pese a conduta do réu, não se pode
atribuir aos seus atos a condição de ilícito penal.
O réu, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo,
afirmou que, no dia do fato, foi a festa de aniversário de Marina,
filha de seu namorada Rita, ora sedizente vítima. Narrou que não
ficaria na comemoração, pois Pedro, namorado de Marina, estaria
no local e, como não se davam bem, optou por ausentar-se da
festa. Ocorre que, teve que levar Neuza (genitora da suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofendida) para o aniversário e acabou encontrando Pedro,
momento em que começaram a brigar. Sendo assim, Rita foi tentar
separar Luciano e Pedro, porém, no meio da confusão, acabou
sendo empurrada e caiu da escada. Disse não ter tido intenção de
lesioná-la.
No mesmo sentido, Rita de Cássia afirma que foi
empurrada no momento em que foi tentar separar o acusado e
Pedro.
E, por fim, a testemunha presencial Neuza Monteiro
Pereira, genitora da sedizente vítima, corroborou as versões de Rita
e Luciano afirmando, ainda, que o acusado é pessoa tranquila e
este fato foi isolado.
Assim, conclui-se que, de fato, não agiu o réu com dolo,
pois, restou comprovado que ele estava brigando com Pedro, no
momento em que Rita interveio e, ocasionalmente, caiu da escada.
Assim, constata-se que o apelante não tinha intenção de lesioná-la.
Portanto, os fatos descritos na denúncia não se
subsumem na figura típica do artigo 129, §9o, do Código Penal.
Dessarte, pelo meu voto, dava provimento ao apelo
conforme acima exposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POÇAS LEITÃO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO SALE JUNIOR
10CC8B1D
8
10
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
1291EEDB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008815-58.2018.8.26.0453 e o código de confirmação da tabela acima.